Tribunal: STF
Processo: Rcl 44991
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada com fundamento no art. 102, inciso, I, alínea “l”, da Constituição Federal, e art. 988, I, II, III e §4º, contra acórdão da Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Casa Branca nos autos n.º 0100100- 12.2019.8.26.9050, que negou seguimento ao recurso extraordinário com base em paradigma da repercussão geral. 
    Alega-se, em síntese, aplicação errônea de paradigma da repercussão geral e usurpação de competência da Corte.
    Afirma-se que a Turma Recursal negou segmento ao recurso extraordinário com base na jurisprudência firmada pelo STF em repercussão geral (temas 188 e 800), mas que estes não possuem qualquer relação com o caso concreto e com as alegações recursais. 
    Sustenta-se que cabe ao agravante fixar os limites do recurso extraordinário, em suas razões e os temas de repercussão geral, devendo a Turma Recursal decidir apenas o que lhe foi devolvido, nos limites das razões de recurso e do pedido, vedado assim a Turma proferir decisão fora dos limites da lide recursal como no caso em tela. (eDOC 1, p. 26)
    Ao final, a parte reclamante requer a anulação do acórdão reclamado, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário ao STF para apreciação e julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I- preservar a competência do tribunal;
    II- garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Na hipótese dos autos, a Turma Recursal manteve a decisão do Presidente do Colégio Recursal, que inadmitiu o recurso extraordinário, entendendo que a questão de fundo debatida nos autos (referente ao cabimento da gratuidade judiciária) tem índole infraconstitucional, tal como já decidiu o Supremo Tribunal Federal no tema 188 da sistemática da repercussão geral. 
    Em que pese a discordância do reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da Turma Recursal e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.
    Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:
    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)
    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 188), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente